Tribunal: TJBA
Processo: 8012627-31.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012627-31.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática proferida na apelação, que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do ente municipal, de forma solidária, ao fornecimento de exames médicos requeridos por paciente hipossuficiente, com base no direito constitucional à saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ente municipal pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de exames médicos à paciente, no contexto do Sistema Único de Saúde – SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pelas ações de saúde. 4. Conforme o Tema 793, a prestação de serviços de saúde é de competência comum dos entes federativos, cabendo à autoridade judicial definir a forma de cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes, sem prejuízo do atendimento imediato à necessidade do cidadão. 5. Vale ressaltar que não é possível o redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia, tendo em vista que este nem sequer compõe o polo passivo da lide. 6. Ademais, o ente municipal que efetivamente suportou o ônus financeiro da obrigação poderá requerer, pelos meios adequados, o seu ressarcimento, com base nas regras de repartição de competência. 7. O argumento de impacto orçamentário não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida. 8. Não houve condenação em honorários sucumbenciais, razão pela qual não prospera o pedido de exclusão formulado pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de prestação de serviços de saúde, podendo o cumprimento ser exigido de qualquer um deles, independentemente da presença dos demais no polo passivo. 2. A responsabilidade solidária em matéria de saúde pública decorre da competência comum estabelecida constitucionalmente e independe da repartição administrativa de encargos. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar a obrigação de garantir o direito à saúde quando demonstrada a necessidade e a urgência da medida pleiteada. 4. O Município que cumprir a obrigação pode pleitear o ressarcimento aos demais entes federados, nos termos da repartição de competências. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, I e VII, 196, 198 e 200; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793, repercussão geral); STF, ARE 1019481, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.08.2020; TJ-MS, Apelação Cível 0803038-21.2022.8.12.0029, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 25.04.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 3007222-02.2022.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 24.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8012627-31.2023.8.05.0113, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ITABUNA, e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA